Tribunal: TJSP
Processo: 2013969-77.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Fase de cumprimento de sentença definitivo – Impugnação – Rejeição – Insurgência – Não acolhimento – Patente descumprimento da medida– Multa – Valor – Afastamento/Redução – Impossibilidade – Pena de natureza inibitória – Sanção pecuniária que busca impelir a demandada a adimplir a obrigação imposta – Decisão mantida,

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Fase de cumprimento de sentença definitivo – Impugnação – Rejeição – Insurgência – Não acolhimento – Patente descumprimento da medida– Multa – Valor – Afastamento/Redução – Impossibilidade – Pena de natureza inibitória – Sanção pecuniária que busca impelir a demandada a adimplir a obrigação imposta – Decisão mantida, ratificando-se seus fundamentos, a teor do art. 252 do RITJSP – Recurso improvido.